Tribunal: TJDFT
Processo: 0743708-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743708-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: LUIS FERNANDO NUNES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que, nos autos do processo no Autos no. 0404289-25.2022.8.07.0015, declarou, em favor do apenado, 100 (cem) dias de remição pela aprovação (cinco áreas do conhecimento) no ENEM 2024 (mov.197.2), nos termos da Resolução no 391 do CNJ. Em suas razões (id. 77077735 - fls.285/290), o Ministério Público sustenta não ser possível a remição referente à aprovação no ENEM de apenado que já havia concluído o ensino médio em momento anterior. Cita jurisprudência e afirma que tal entendimento destoa do escopo da norma de referência. Com esses argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja afastada a remição de 100 (cem) dias do tempo da pena do sentenciado pela aprovação parcial no ENEM 2024. A Defesa técnica do apenado, em contrarrazões (mov. 255), suscita preliminar de intempestividade, sob o fundamento de que a decisão atacada foi proferida em 1/08/2025, e que, em 13/08/2025 o Ministério Público atestou ciência, e, somente em 21/08/2025, interpôs o presente recurso. Alega, ademais, que o prazo de 5 (cinco) dias é peremptório, e que, considerando que o Parquet teve ciência da decisão que concedeu a remição em 13/08/2025, o prazo do recurso acabaria em 18/08/2025, não obstante o agravo ter sido interposto apenas em 21/08/2025. Afirma, que, vencida a preliminar, o recurso não merece provimento, pois é devida a remição pela aprovação do reeducando no ENEM. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (mov. 257.1). A douta Procuradora de Justiça subscreveu integralmente os argumentos deduzidos no recurso ministerial, razão pela qual se manifestou pelo provimento do agravo em execução (id. 77781630). É o relatório. DECIDO. Como relatado, o agravante interpôs recurso contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. Em consulta aos autos originários, processo de execução no Autos no. 0404289-25.2022.8.07.0015, conforme defendido em contrarrazões, verifico que o presente recurso é intempestivo. Vejamos. Nos termos da Súmula n. 700 do STF, “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.” Ademais, o Ministério Público não possui prazo em dobro em processos criminais. Nesse sentido: 4. O Ministério Público não goza de prazo em dobro no âmbito penal. 5. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.087.225/DF, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.) Outrossim, o prazo para interposição do agravo é peremptório. Confira-se: 1 - É intempestivo agravo em execução penal interposto depois de decorrido o prazo de cinco dias da ciência da decisão agravada (art. 197 da LEP e súmula 700 STF). (...) (Acórdão 1770808, 07317709520238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. O recurso de agravo em execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, não conta com regramento legal específico, sendo-lhe aplicado o procedimento do recurso em sentido estrito, cujo prazo é de 5 (cinco) dias. O enunciado de Súmula n. 700 do Supremo Tribunal Federal confirma: "É de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal". 2. O recurso de agravo em execução protocolado após o prazo não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade. 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1603786, 07182648620228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, a decisão recorrida foi proferida em 01/08/2025, ocasião em que o d. Juiz a quo declarou, em favor do apenado, a remição de 100 (cem) dias pela aprovação nas cinco áreas do conhecimento do ENEM 2024, nos termos da Resolução no 391 do CNJ (Mov. 205.1). O Ministério Público, após ser intimado, em 13/08/2025 (Movs. 221 e 223), manifestou-se ciente da decisão, e não apresentou qualquer insurgência. Em 18/08/2025 (Mov. 227.1), nova decisão foi proferida e foi deferida a progressão de regime ao reeducando. Os autos foram novamente encaminhados ao Ministério Público, em 21/08/2025 (Mov. 238), e, na ocasião, o Parquet juntou uma petição (Mov. 239.1), manifestando ciência acerca do deferimento da progressão concedida; informando a existência de problemas referentes a intimações lançadas pela VEP, e consequentemente no envio de minutas sobre a progressão, e alegando, por fim, dificuldades e confusões naquela assessoria ocasionadas pela sequência de movimentações equivocadas lançadas pelo Juízo a quo. Na mesma data, interpôs também o presente agravo de execução (Mov. 241.1) questionando a decisão que concedia a remição proferida em 01/08/2025. Conforme se extrai dos autos, a decisão que homologou os dias remidos foi proferida em 01/08/2025 (Mov. 205.1), e o Parquet manifestou ciência nos autos em 13/08/2025 (Movs. 221 e 223), sem apresentar recurso. O agravo, a seu turno, foi interposto apenas em 21/08/2025 (Mov. 241.1), após a ciência da decisão de progressão de regime, quando já exaurido o prazo legal de 5 (cinco) dias. O recurso é, portanto, manifestamente intempestivo. Diante da intempestividade, o presente recurso não merece ser conhecido. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo em execução, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a Procuradoria de Justiça para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora